Tribunal: CARF
Processo: 10835.001729/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001729/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ERINALDO LOSSANO DEPIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR -VIOLAÇÃO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001729/2010-14
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001729/2010-14

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 23/26), referente ao ano-calendário de
2006, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 16.967,65 já
incluídos juros e multa de mora.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta que a contribuinte incorreu em
compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$ 11.945,69.
A ciência da notificação teria ocorrido em 03/09/2009 mediante a publicação do Edital
10 afixado em 18/08/2009.
Em impugnação apresentada em 05/11/2010, contesta a intimação feita via correio que
foi devolvida e ensejou a publicação do edital. Afirma que a intimação deve ser feita
pessoalmente. Assim pretende a devolução do prazo para impugnação.
Sucedâneo, invoca o principio da verdade material afirma que o valor lançado como
rendimento do ano calendário 2006 de R$ 68.169,00 com retenção de R$ 14.288,22
ocorreu em 2004 tendo sido lançado por engano.
Junta documentos e pede que seja deferida a retificação com devolução de prazo para
defesa e improcedência do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminar – violação da ampla defesa e contraditório
O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade administrativa
que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem o dever de
ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001729/2010-14

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Ainda, o auto de infração contem todos os requisitos elencados no artigo 10 do
Decreto no 70.235/72:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Destaca-se que todo o iter do processo administrativo fiscal está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se manifestar tanto
mediante apresentação de impugnação ao auto de infração quanto da decisão da DRJ, mediante
Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto de apreciação, conforme se vê pelos
artigos 15 e 33 do Decreto no 70.235/72, aqui colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Logo, afasta-se a preliminar de nulidade por violação da ampla defesa e do
contraditório.
Como contribuinte não apresentou impugnação tempestivamente conforme
determinado pelo supracitado artigo 15 do decreto no 70.235/72, sequer há litigio para apreciação
deste colegiado, vez que a peça impugnatória tem o condão de instaurar a fase litigiosa do
processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto:

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.001729/2010-14

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

O contencioso administrativo tem como principio norteador a mitigação do
formalismo instrumental, próprio do processo judicial, em nome da verdade material. Contudo,
algumas formalidades devem ser respeitadas, sob pena de violação aos ritos propostos pela
legislação vigente, sobretudo quanto a tempestividade.
O princípio da verdade material não pode ser escudo utilizado pelo contribuinte
para não cumprir as formalidades mais básicas do processo administrativo fiscal como apresentar
sua defesa dentro do prazo legal.
Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para afastar a preliminar suscitada e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 69
DF CARF MF
Original